Tribunal: TJSP
Processo: 1500346-71.2019.8.26.0498
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto que sequer foram questionadas pelo recorrente – Qualificadora mantida – Avaria do painel do carro para subtração de aparelho de som – Parte não integrante da coisa – Obstáculo externo, devidamente violado pelo réu para a subtração do bem – Qualificadora bem reconhecida - Penas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto que sequer foram questionadas pelo recorrente – Qualificadora mantida – Avaria do painel do carro para subtração de aparelho de som – Parte não integrante da coisa – Obstáculo externo, devidamente violado pelo réu para a subtração do bem – Qualificadora bem reconhecida - Penas readequadas – Fixação do regime semiaberto – Exegese da Súmula no 269, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Recurso parcialmente provido.